Tribunal: TJMT
Processo: 0006628-94.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006628-94.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIZEU DIAS DE PINHO - CPF: 987.492.421-72 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO PERANTE LOJISTAS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – LAUDO INCONCLUSIVO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL – DÍVIDA INEXIGÍVEL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DEVEDOR CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL INDEVIDO

–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de perícia grafotécnica inconclusiva nos documentos periciados torna duvidosa a prova técnica realizada. Portanto, diante da fragilidade do arcabouço probatório, temerário afirmar a existência da contratação dos empréstimos, motivo pelo qual a declaração da inexistência de dívida é medida que se impõe.

N
ão configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006628-94.2015.8.11.0002

APELANTE:

ELIZEU DIAS DE PINHO

APELADO:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZEU DIAS DE PINHO
contra sentença proferida pelo juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reparação por Indenização por Danos Morais no. 0006628-94.2015.8.11.0002 (Cód. 392148)
,
ajuizada em face de
LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor corrigido da causa, consoante o art. 81 do CPC.

Além disso, condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, relata que fora incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida nos valores de R$129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) e de R$115,25 (cento e quinze reais e Vinte e cinco centavos), quantias estas que não correspondem a nenhuma pendência do reclamante junto a empresa reclamada.

Ressalta que tentou resolver a questão amigavelmente, porém sem êxito.

Defende que a recorrida não fez prova da legalidade das negativações lançadas em seu nome, pois não juntou nenhum contrato original hábil para tal confirmação. Além disso, destaca que a perícia grafotécnica foi inconclusiva para reconhecer as assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo banco recorrido, de modo que entende haver violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Menciona que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, de forma que o fornecedor deve responder por seus atos independente da demonstração de culpa, haja vista a má prestação de seus serviços, bem como discorre que para a validade do negócio jurídico faz-se imperiosa o reconhecimento dos seguintes requisitos: “
I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei
” (sic), sendo que o apelado não comprovou os mesmos.

Diante do defeito na prestação de seus serviços, entende que é evidente o dano moral indenizável, assim como o dano material.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes (Id. 94874551).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a negativação do nome do recorrente decorreu da inadimplência de pagamento da dívida contratada, tendo, portanto, agido no exercício regular de um direito (Id. 94874554).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 95048989 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia a verificar se o empréstimo oferecido pela Losango foi realmente concretizado, e, por consequência, se a negativação é ou não lícita.

Pois bem. Infere-se dos autos que a instituição requerida, em sua defesa, aduziu que as dívidas no valor de R$129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) e R$115,25 (cento e quinze reais e Vinte e cinco centavos), são referentes a contratos de financiamentos para compras de produtos nas lojas City Lar e Novo Mundo, lançados em 25/09/2012.

Esclareceu que no dia 23/09/2009, o autor firmou o primeiro contrato para compra junto ao lojista Novo Mundo, no valor de R$690,00 (seiscentos e noventa reais) para pagamento em 7 (sete) parcelas, contudo, o demandante não conseguiu honrar com os respectivos compromissos, de modo que refinanciou a dívida, no valor de R$576,25 (quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em 5 parcelas de R$115,25 (cento e quinze reais e vinte e cinco centavos), sendo que novamente não foi adimplida nenhuma parcela.

Informou que em 02/01/2009, o autor realizou o segundo contrato com a City Lar, adquirindo novo produto financiado pela Losango no valor de R$937,95 (novecentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), parcelado em 18 (dezoito) vezes de R$93,79 (noventa e três reais e setenta e nove centavos), cujo compromisso também não foi honrado pelo autor. Relatou que esta dívida também foi refinanciada em 09/07/2012, com o pagamento de uma entrada de R$130,00 (cento e trinta reais), mais 5 (cinco) parcelas de R$129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), que também não foram adimplidas.

A magistrada singular entendeu que a contratação foi efetivada, pois o autor concordou com o laudo pericial apresentado e a parte requerida manifestou dizendo que os dados, apesar de genéricos, concluiu que a assinatura no documento partiu do punho do autor.

Sendo assim, ressaltou que embora o laudo pericial fosse inconclusivo, a ação foi vencida pela melhor prova, principalmente porque tendo o autor possibilidades de produzir prova, assim como a requerida, constatou que esta utilizou de todos os meios, inclusive foi quem pediu a prova pericial, compareceu nas audiências, sendo proativa em resolver a questão.

No entanto, o
expert
ao realizar a perícia, entendeu que a grafia do autor apresentou variantes em sua escrita no decorrer dos anos, de forma que manifestou ser necessária a apresentação de documentos complementares onde contenha assinatura do autor, especificamente durante o período de 2009, oportunidade em que daria seguimento as análises técnicas, apresentando as respostas aos quesitos formulados.

Confira-se a conclusão do Laudo Pericial Grafotécnico:

“A análise das assinaturas paradigmáticas, constatou que estas
não apresentam condições que permitissem inferir conclusão aos questionamentos quanto as assinaturas lançadas nos documentos questionados
, de modo que não fora possível determinar se estar partiram ou não de punho escriturador do Sr. Elizeu Dias de Pinho.

Nesse sentido, será
necessária a apresentação de documentos acessórios no período compreendido entre 2009 e 2011, preferencialmente no ano de 2009
com escrita manuscrita para realização de cotejos com as assinaturas questionadas”
(Id. 94874524 - Pág. 5).

Extrai-se da conclusão exarada pelo perito responsável que, embora haja indicativo de autenticidade, não há como atestar certeza, pois não foi possível determinar se as assinaturas constantes nos documentos de Id. 94874470, de fato, partiram do punho do autor.

Nesse mote, conclui-se que a autenticidade das assinaturas e, consequentemente, a realização de negócio jurídico, não restaram comprovadas, por isso inviável realizar juízo de certeza, com as provas colacionadas, de que o beneficiário contratou o empréstimo em voga.

Registre-se que se está diante de relação de consumo, sendo indispensável para reconhecer a existência de negócio jurídico entre as partes prova irrefutável da contratação, produzida pelo fornecedor, conforme preconiza o art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nota-se que a instituição financeira não colacionou aos autos os contatos entabulados entre as partes quanto à contratação dos empréstimos e seus refinanciamentos. Muito pelo contrário, já que o que existe encartado são apenas um resumo da operação e um comprovante de débito (Id. 94874470 - Pág. 1), o que, por si só, não demonstra a origem da dívida, o que era possível mediante a juntada por parte da instituição bancária dos contratos originários, uma vez que confeccionados pela mesma.

Desta feita, diante da fragilidade do arcabouço probatório, temerário afirmar a existência de contratação entre as partes, por este motivo a declaração da inexistência de dívida é medida que se impõe.

Por outro lado,
verifica-se que, apesar da apelada não ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido do nome do autor, constata-se que há outro registro de inadimplência enviado por estabelecimento distinto da ora apelada,
em data anterior
, conforme se vê do documento de Id.
94872545 - Pág. 3 (data da inclusão 24/09/2012, vencida em 10/08/2012, contrato 246277, credor Eig Lojas, valor R$548,12).

Tais fatos permitem a conclusão segura de que a parte autora já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Desse modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Impende destacar que o apelante não fez prova de que referida inscrição também é indevida. Também não existe nos autos comprovação que a negativação está sendo questionada via judicial, se limitando em dizer que
“é cabível indenização por danos morais se houve defeito na prestação de serviços, não havendo necessidade da comprovação do prejuízo, que é presumido”
(sic).

Assim, por se tratar de autor devedor contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação da apelada demandada tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

A propósito, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”
(TJ-MT 10068613220198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”
(N.U 1002202-14.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para declarar inexistente os débitos no importe de R$129,32 (cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos) e R$115,25 (cento e quinze reais e Vinte e cinco centavos), ambos de fonte da LOSANGO PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA, disponibilizados em 25/09/2012.

Por consequência, considerando a sucumbência recíproca, faz-se necessária à redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ambas as partes arcarem,
pro rata
, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com arrimo no art. 85, §8o do CPC, observada a regra do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
em relação ao demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021